Tribunal: CARF
Processo: 10830.903314/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903314/2013-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.317 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo 10830.720721/2014-24 e seus
reflexos neste processo, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.310, de 23 de
novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10830.902872/2013-18, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa
Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou a compensação declarada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: vedação o
ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) ao estabelecimento
pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903314/2013-70
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903314/2013-70

determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, o qual reproduz as alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 26/01/2015 (fl.142) e
protocolou Recurso Voluntário em 25/02/2015 (fl.143) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de pedido de restituição/compensação,
relativo ao saldo credor do IPI do 1o trimestre de 2010, decorrente de
aquisições de concentrados provenientes da Zona Franca de Manaus
(ZFM), com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso
resultou da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que
determinou a lavratura do Auto de Infração controlado pelo processo
administrativo
no
10830.720721/2014-24.
Com
efeito,
após
a
reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos de IPI em razão
da constatação de que os produtos adquiridos (Xaropes Concentrados –
NCM 2106.90.10 Ex 01) não foram elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional conforme estabelece
o art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, resultando em débito exigido no
Auto de Infração, e não crédito como pleiteado pelo sujeito passivo no
presente processo.
Como indicado na informação fiscal de fls.112/114, o trabalho fiscal
abrangeu os trimestres calendários compreendidos entre jan/2010 a
dez/2012, abrangendo, assim, o 1o trimestre de 2010, objeto dos autos.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste
processo reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903314/2013-70

pleiteado nos autos e o processo administrativo de lançamento de ofício
de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido, com base
no art. 25 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 e novembro
de 2012.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
10830.720721/2014-24, por envolver questões conexas, caso seja parcial
ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o
crédito por ele apurado e modificará o despacho que não homologou o
pedido de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo
administrativo no 10830.720721/2014-24 repercutirá nestes autos, sendo,
necessário apurar o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de
Origem para: (i) aguardar e a definitividade da decisão processo o PA
10830.720721/2014-24; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva
proferida no processo 10830.720721/2014-24 com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574/20112; e (iv) retornar os autos ao CARF
para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Unidade de Origem até a decisão final do processo 10830.720721/2014-24 e seus reflexos
neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 214
DF CARF MF
Original